Tribunal: STF
Processo: RE 1373328
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOTÁRIO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERMANECER NO RPPS EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20, DE 1998, ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO DOS REGISTRADORES E NOTARIAIS. PERMANÊNCIA/RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO JUNTO À AUTARQUIA DE PREVIDENCIA ESTADUAL. 



    Antes da Emenda Constitucional n° 20/98 todos os servidores públicos tinham regime previdenciário único. Com a EC n° 20/98 foi feita a chamada 'reforma previdenciária' (a primeira delas), passando a existir duas modalidades distintas: sujeição ao regime geral de previdência social (INSS) e sujeição a regime previdenciário próprio (art. 40 da CF). Portanto, os demais servidores, que não aqueles regidos pelo regime estatutário, passaram a contribuir para o INSS - regime geral de previdência social; e não mais para o IPERGS - regime próprio de previdência dos servidores públicos desse Estado. 



    Ocorre que, como não há retroatividade, por não haver expressa manifestação do legislador nesse sentido, a disposição do §13 do art. 40 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n° 20/98, não poderia - e não pode - atingir relações jurídicas anteriores. 



    Especificamente quanto aos registradores e notariais, com a Constituição Federal/88, os serviços que antes eram públicos, exercidos em caráter público; continuaram a ser serviço público, mas exercidos em caráter privado. Todavia, em termos de vínculo previdenciário, a Constituição Federal de 1988 nada modificou, de sorte que foi a Lei n° 8.935/94 que assegurou o vínculo previdenciário dos tabeliães, registradores e/ou notariais, assegurando aos mesmos a opção pelo regime previdenciário. 



    Está-se diante, com efeito, dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Sentença de procedência que merece confirmada. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, caput; 40, caput, § 12, inc. II e § 13; e 236 da Constituição da República; 32 do ADCT e 3º da EC nº 20, de 1998. Sustenta a inexistência de direito adquirido dos notários de permanecerem integrados ao RPPS após as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20 (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Além de assentar que o instituidor da pensão foi admitido no serviço público em 1968, registrou a configuração do alcance dos requisitos necessários à permanência no RPPS ante os seguintes meandros:



    “Em fevereiro de 2007 o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de Ofício -Circular, comunicou aos tabeliães, notários e/ou registradores, o seu desligamento da assistência previdenciária, restando mantida apenas a assistência à saúde. 



    E isto porque, antes da Emenda Constitucional n° 20/98 todos os servidores públicos tinham regime previdenciário único. Com a EC n° 20/98 foi feita a chamada 'reforma previdenciária' (a primeira delas), passando a existir duas modalidades distintas: sujeição ao regime geral de previdência social (INSS) e sujeição a regime previdenciário próprio (art. 40 da CF).



    (...)



    Com a Constituição Federal de 1988 ficou estabelecido que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, mas por delegação do Poder Público. O que isto significa? Significa que, primeiro, os serviços são prestados por particular no exercício de função pública (por delegação); segundo, o concurso público, nestes casos, não seleciona servidores, mas destinatários da função delegada, logo, não há falar em provimento de cargo público, mas em delegação de serviço público.



     (...)



    E foi a Lei n° 8.935/94 que assegurou o vínculo previdenciário dos tabeliães, registradores e/ou notariais, ao assim dispor: 



    Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.



    Parágrafo Único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta Lei.



    Portanto, o parágrafo único do art. 40 da referida legislação infraconstitucional lhes garantiu os direitos previdenciários e vantagens adquiridas até a publicação daquela lei (8.935/94). Vale dizer: garantiu, também, o regime previdenciário.



    (...)



    E vai mais além a Lei n° 8.935/94, garantindo-lhes proventos em acordo com a legislação anterior, obedecidas determinadas condições então estipuladas: 



    Art. 51 Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.



    Logo, por todo o exposto, sem qualquer dúvida restou garantido aos notários, registradores e/ou notariais, até a Lei 8.935/94, o regime previdenciário a que estavam vinculados, desde que assim tenham optado, mediante, ainda, a respectiva contribuição, na forma da lei. 



    Ademais, se está diante, com efeito, dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.



    É princípio assente na organização do Direito Brasileiro e não apenas norma legal ordinária como preceito constitucional, o de que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, como diz o art. 6° da LICC, ou como consta superiormente na Constituição vigente: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5°, XXXVI), em redação que vem se repetindo desde o texto constitucional de 1946, passando pelos de 1967 e 1969.



    (...)



    Com tais considerações, portanto, estou confirmando a sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, garantindo ao demandante a manutenção do vínculo com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.” (e-doc. 11).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Em idêntico sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Notários e registradores. Implementação das condições de aposentadoria antes da promulgação da EC nº 20/98. Direito adquirido à manutenção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Os notários e registradores que implementaram as condições para a aposentadoria antes do advento da EC nº 20/98 possuem direito adquirido de se aposentarem segundo o Regime Jurídico Próprio dos Servidores Públicos. Precedentes. 2. O fato de o falecido marido da agravada, instituidor da pensão objeto da demanda, ter optado por prosseguir no serviço público após completar 70 anos de idade não impede que sua esposa postule o recebimento da pensão a que faz jus. 3. Inexistência de regime híbrido, já que não há concomitante vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.299.417-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 07/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO COM PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TEMPUS REGIT ACTUM . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 701.207-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/09/2013, p. 30/09/2013).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator